Tribunal: TJDFT
Processo: 0728818-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728818-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARCONI MALAGOLI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno, interposto contra decisão monocrática de mérito que negou provimento a agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença (processo no 0713188-78.2022.8.07.0001), em que contende com MARCONI MALAGOLI. A decisão monocrática desta relatoria negou provimento ao agravo de instrumento amparada em tema de súmula do Superior Tribunal de Justiça (ID no 38807628). Os embargos de declaração opostos (ID no 39212872) restaram rejeitados (ID no 39806116). No presente agravo interno, o agravante requer a reforma da decisão de primeiro grau que fixou na Justiça Comum do DF a competência para processar e julgar a liquidação/cumprimento de sentença de origem (ID no 40972739). Contrarrazões ID no 41555602. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O agravo interno não pode ser conhecido porque intempestivo. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. No caso, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento foi publicada no Diário de Justiça eletrônico do dia 04/10/2022 (ID 39890728). Desta forma, nos termos do art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”. Ressalta-se aqui, que se conta o prazo recursal, para ambas as partes, a partir da publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico e não do posterior registro de ciência, como pretende o agravante. Veja-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO DJE. DIA DE DISPONIBILIZAÇÃO E DE PUBLICAÇÃO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação no DJe da intimação do embargante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.023, caput, do CPC c/c art. 1.003, § 5o, do CPC. [...]” (07149248420208070007, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 27/10/2022). Foi o que ocorreu na hipótese dos autos, disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 03/10/2022, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 04/10/2022, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 05/10/2022. Portanto, considerando o feriado do dia 12/10/2022, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 26/10/2022 em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, CPC), data em que não houve indisponibilidade alguma no sistema PJe de 2o grau, conforme consta no site de monitoramento do TJDFT. Ocorre que o agravo interno do Banco do Brasil foi interposto somente no dia 04/11/2022, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Ainda, no mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal, conforme transcrito acima. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator